Tribunal: TJSP
Processo: 1026562-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. SEGURO. Cobrança. Ação fundada em Seguro de Proteção Financeira (Prestamista). Inexistência de pacto autônomo, mas ligado ao principal, que é de natureza bancária. Competência recursal da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37o e 38a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.4, da Resolução no 623/2013, do OETJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. SEGURO. Cobrança. Ação fundada em Seguro de Proteção Financeira (Prestamista). Inexistência de pacto autônomo, mas ligado ao principal, que é de natureza bancária. Competência recursal da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37o e 38a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.4, da Resolução no 623/2013, do OETJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.